Tribunal: TCU
Processo: 012.737/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento de auditorias de conformidade realizadas com vistas a verificar a regularidade das obras complementares de recuperação e adequação da Barragem Jucazinho/PE, no bojo do Fiscobras/2018 e do Fiscobras/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditorias de conformidade realizadas com vistas a verificar a regularidade das obras complementares de recuperação e adequação da Barragem Jucazinho/PE, no bojo do Fiscobras/2018 e do Fiscobras/2019, em que se examina, nesta oportunidade, o monitoramento do cumprimento das determinações endereçadas ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) mediante o Acórdão 2031/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. considerar cumpridos os subitens 9.2, 9.2.1., 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3, 9.2.1.4 e 9.2.2 do Acórdão 2031/2020-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente cumprido o subitem 9.2.1.5 do Acórdão 2031/2020-TCU-Plenário ; 9.3. autorizar a continuidade do monitoramento do subitem 9.2.1.5 do Acórdão 2031/2020-TCU-Plenário em futuro processo de fiscalização, nos termos do art. 6o, §§ 1o e 2o, da Resolução/TCU 315/2020; e 9.4. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, arquivar o presente processo.